Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. TÉRMINO DO PRAZO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Conforme disposto no art. 922 do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. 1.1. No caso, a extinção do feito revela-se inadequada, por não atender disposição expressa prevista no art. 922 do CPC.
2. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil somente é admitida quando comprovado o efetivo adimplemento da dívida, revelando-se inadequada a extinção sem prova do pagamento.
3. No caso, o silêncio da parte credora não pode ser interpretado como quitação do débito, vez que não há permissivo legal que admita tal presunção.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.